Tribunal: TJDFT
Processo: 0725964-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725964-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ELTON BARBOSA DA SILVA e ALINE GOMES DE LIMA PACIENTE: NILTON BARBOSA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALINE GOMES DE LIMA e outro, advogada constituída, com OAB/DF no 56.499, em favor de NILTON BARBOSA LIMA, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 12, 16 e 17, todos da Lei no 10.826/03, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF que deferiu a oitiva do Delegado de Polícia em audiência (fl. 294). Alegam os impetrantes que a testemunha arrolada pelo Ministério Público, a saber, o Delegado de Polícia Paulo Fernando Coppi foi arrolado de maneira extemporânea, uma vez que não foi indicado na denúncia, tampouco em aditamento, segundo determina os artigos 406, §2o e 411, ambos do Código Penal. Argumentam que “Apresentada a denúncia, somente é dado ao órgão ministerial o direito de manifestar-se pela desistência da oitiva testemunha(s) por ele arrolada(s), nunca, jamais, fazer incluir outras após aquele ato processual. Tal se dá em respeito ao princípio da segurança jurídica [art. 5o, XXXVI, da CF/885 c/c o art. 2o, caput, da Lei no 9.784/996 ] e da confiança legítima, eis que não pode o Paciente, agora, ser surpreendido com a introdução ou arrolamento de testemunhas outras, além daquelas contidas na peça acusatória”. Acrescentam que “Não é dado ao juízo promover verdadeira desigualdade processual ao admitir a possiblidade de oitiva de “nova” testemunha, extemporaneamente arrolada, ainda que travestida como se dele fosse e sem que qualquer razão, justificável e plausível, fosse apresentada para justificar a sua oitiva”, sob pena de caracterização de prova ilícita. Sustentam ainda violação da forma legal estabelecida para o ato processual, de acordo com o artigo 563 do Código de Processo Penal. Além disso, apontam afronta aos princípios da paridade de armas, isonomia e devido processo legal. Por fim, narram que “o periculum in mora se faz sentir na medida em que a oitiva da testemunha extemporaneamente arrolada se dará no próximo dia 08.08.2022 (amanhã) e, por conseguinte, acaso ouvida, inconteste a ilicitude do depoimento a ser por ela prestado, bem como, ainda, o prejuízo a ser suportado pelo Paciente, eis que não preparado, atempadamente, para essa inquirição, de modo que comprometida se acha a sua defesa”. Requerem, com isso, liminarmente, que seja indeferida a oitiva da referida testemunha e, subsidiariamente, que seu depoimento seja excluído dos autos. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, a citada audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 8/8/2022, às 15h (fl. 315). O presente Habeas Corpus foi impetrado em 8/8/2022, às 01:41h, contudo, conclusos a esta Relatora apenas em 9/8/2022, ou seja, após a realização do ato impugnado. Feito esses registros e por considerar que os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de agosto de 2022 17:32:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora